Tribunal: TJES
Processo: 5010394-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010394-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ALVES BARBOSA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO
–
ENUNCIADO 85 DO FONAJE – INTIMAÇÃO EFETIVADA COM A PUBLICAÇÃO DA PAUTA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POSTERIOR – ACÓRDÃO JULGADO E DISPONIBILIZADO EM 06/03/2026 – INÍCIO DA CONTAGEM EM 09/03/2026 – PRAZO DE 5 DIAS (ART. 49 DA LEI 9.099/95) – TERMO FINAL EM 16/03/2026 – OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS APENAS EM 20/03/2026 – RECURSO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 18552716, que conheceu do recurso inominado interposto e lhe negou provimento.

De acordo com o Enunciado 85 do FONAJE, “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”.

Dessa forma, as intimações

das Turmas Recursais desta Corte de Justiça efetivam-se com a publicação da respectiva pauta de julgamento, inexistindo intimação posterior à sessão jurisdicional, ressalvadas eventuais inconsistências sistêmicas que justifiquem a publicação do acórdão em momento posterior ao início do prazo recursal, o que restou devidamente consignado em despacho de ID 18125762.

In casu
, verifica-se que o acórdão contra o qual fora oposto o presente recurso foi julgado e divulgado no sistema em 06/03/2026.

Nesse sentido, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, a contagem para oposição de embargos de declaração se iniciou no dia útil seguinte ao julgamento, ou seja, em 09/03/2026, pelo que a parte Embargante teria até dia 16/03/2026 para opor o recurso aclaratório.

Contudo, verifico que os embargos de declaração de foram opostos no dia 20/03/2026, após o
die ad quem
, o que se fez constar nos autos a partir da certidão de intempestividade de ID 18823965.

Ante o exposto, ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível à análise do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)